Tribunal: TJES
Processo: 5016483-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016483-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GONCALVES

AGRAVADO: FRAGA E CIPRIANO ADVOGADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA PENDENTE. INCERTEZA DO CRÉDITO NÃO AFASTA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 860 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luis Fernando Gonçalves contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de cumprimento de sentença que deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista ajuizada pelo agravante, com fundamento em contrato de honorários advocatícios firmado com o agravado. A parte agravante alega a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, por se tratar de contrato firmado em causa de risco, cuja origem permanece pendente de trânsito em julgado, e defende que o caso exigiria ação de arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora no rosto dos autos de ação judicial em curso, fundada em contrato de honorários advocatícios ainda sem trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a constrição configura medida abusiva ou excessivamente onerosa, à luz do art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 860 do CPC autoriza a penhora no rosto dos autos mesmo quando o crédito esteja sendo pleiteado judicialmente, desde que haja expectativa de direito econômico em favor do devedor.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora no rosto dos autos independentemente de trânsito em julgado, bastando a existência de expectativa de recebimento de valores pelo executado, conforme decisão proferida no REsp 1.678.224/SP.

5. A penhora no rosto dos autos, nesses moldes, não implica bloqueio imediato de valores nem afeta diretamente o patrimônio do devedor, operando-se como medida de reserva de crédito, compatível com o princípio da menor onerosidade da execução.

6. A constrição pretendida pelo agravado é proporcional e adequada, não havendo demonstração de que comprometa verbas alimentares nem de que tenha efeito confiscatório, razão pela qual não se aplica a vedação prevista no art. 805 do CPC.

7. Não procede a alegação de que o crédito seria ilíquido ou inexigível, pois o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial nos termos legais, e a ausência de trânsito em julgado da ação de origem não impede a adoção da medida constritiva prevista em lei.

8. A penhora deferida, nos termos em que se apresenta, assegura a preferência do credor, sem impedir a continuidade da demanda trabalhista e sem prejuízo de eventual impugnação futura, sendo legítima à luz do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a penhora no rosto dos autos fundada em contrato de honorários advocatícios, mesmo que o crédito do devedor esteja pendente de trânsito em julgado.

2. A penhora no rosto dos autos não configura medida abusiva ou excessivamente onerosa, desde que se limite à averbação da expectativa de direito e não implique bloqueio imediato de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 860.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09.05.2019; TJ-PR, AI 0074923-39.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 28.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016483-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GONCALVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460
AGRAVADO: FRAGA E CIPRIANO ADVOGADOS
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE GONCALVES CIPRIANO - ES21519-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Luis Fernando Gonçalves
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação
trabalhista

proposta pelo
agravante, com base em contrato de honorários advocatícios.

O agravante sustenta, em síntese, que o título executado não possui liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que os honorários advocatícios seriam decorrentes de contrato em causa de risco, ainda pendente de trânsito em julgado. Aduz que a decisão é prematura e que caberia ao agravado, se o caso, propor ação própria para arbitramento dos honorários, diante da controvérsia existente e da ausência de liquidação.

A tutela recursal restou indeferida (Id 16261478).

Pois bem.

O cerne da controvérsia na origem é uma execução de título extrajudicial proposta pelo Agravado, fundamentada no referido contrato de honorários, visando a cobrança de supostos créditos de R$ 81.251,61.

A decisão agravada, proferida em 15.07.2025, deferiu liminarmente a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001268-91.2022.5.17.0011 e sua respectiva execução, que tramitam na 11ª Vara do Trabalho de Vitória.

O Agravante sustenta que esta penhora é ilegal e causa dano grave, pois recai sobre uma mera expectativa de direito — um crédito futuro e incerto dependente do trânsito em julgado da demanda trabalhista — podendo inviabilizar o recebimento de verbas alimentares.

Ao final, o Agravante requer a total reforma da decisão, revogando a ordem de penhora e, principalmente, a extinção da execução por nulidade ou, subsidiariamente, sua conversão em ação de arbitramento de honorários.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Destaco que analisando o mérito, não assiste razão ao agravante.

Discute-se nos autos a legalidade da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo agravado, com base em contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Sustenta o agravante que o crédito é incerto, pois decorrente de contrato de risco, em processo ainda pendente de trânsito em julgado, sem que haja título executivo constituído, o que inviabilizaria a constrição.

Contudo, tal alegação não merece acolhida.

Nos termos do art. 860 do CPC,
“quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a penhora no rosto dos autos independe da constituição de título executivo judicial, bastando que o devedor tenha expectativa de direito sobre crédito pleiteado em outra demanda. Nesse sentido:

“
A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida.” (REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09.05.2019)

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO . AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO EXECUTADO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUANTO AO RECEBIMENTO DE CRÉDITO/VALORES. CONSTRIÇÃO SOBRE O DIREITO LITIGIOSO . POSSIBILIDADE. ART. 860, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1.
É possível a realização de penhora no rosto dos autos de ação de conhecimento, movida pelo executado, na qual ele tiver expectativa de direito, na forma do artigo 860, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o disposto no artigo 860, do Código de Processo Civil, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PR 00749233920248160000 Curitiba, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 28/09/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim, n
o
presente
caso, o agravado figura como exequente em cumprimento de sentença fundado em contrato de honorários firmado com o ora agravante, cujo objeto é justamente crédito cuja origem está na ação em que se pretende a constrição. Ainda que o crédito postulado pelo agravante naquela ação esteja pendente de decisão definitiva, há plausibilidade na expectativa de que valores venham a ser percebidos, o que legitima a averbação da penhora.

Como bem destacado nos precedentes, tal medida não implica bloqueio imediato ou alienação de valores, mas apenas assegura preferência ao credor, a depender do desfecho do feito em curso.

Ressalte-se que a constrição não se revela abusiva nem excessivamente onerosa, nos termos do art. 805 do CPC/2015, sendo inclusive menos gravosa do que medidas constritivas diretas sobre patrimônio.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

Não há condenação em custas finais (agravo desprovido sem custas remanescentes – art. 2º, Res. 031/2025/TJES).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)